Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-22.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-22.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[14.534.674 ALAN MARCELO CABRAL - CNPJ: 14.534.674/0001-80 (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA - CPF: 142.901.637-00 (ADVOGADO), ALAN MARCELO CABRAL - CPF: 037.583.271-80 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MONITÓRIA LASTREADA EM DOCUMENTOS HÁBEIS (EXTRATOS, BEM COMO MEMÓRIA DE CÁLCULO). INCIDÊNCIA DO ARTIGO 700 DO CPC. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. VIABILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESDE QUE PACTUADA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE CONSIDERADA HIPOSSUFICIENTE. QUESTÕES REFERENTES À AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA AÇÃO E IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível
em
Ação Monitória 1000284-22.2025.8.11.
0005
,
REJEITOU

os Embargos
monitórios
ofertados pela parte requerida, e em consequência,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido autoral
, para o fim de

DECLARAR

viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial
.

II
.

Quest
ões
em discussão

1
-
P
reliminar
de deserção; - alegação de Cédula de Crédito não assinada e falta de assinatura digital válida; - ausência de documento hábil para o ajuizamento da ação monitória; - excesso de execução, por cobrança de juros abusivos, além de vedação de capitalização de juros.

III.
Razões de decidir

2
- Inexiste deserção, ainda que o recorrente tenha sido considerado sucumbente no primeiro grau, pois houve requerimento de justiça gratuita também em sede recursal
;
cabendo
a
o
requerente, após intimação, se for o caso, comprovar a hipossuficiência, o que se verifica pelos documentos trazidos no apelo.

3-
O
corre a preclusão por inovação recursal, no que diz respeito à matéria de mérito não provocada no primeiro grau, e que, portanto, não foi objeto de análise na sentença.

4 - A Cédula de Abertura de Crédito acompanhada de documentos (extratos e memorial de débito) é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, devendo os embargos monitórios serem rejeitados, quando a parte devedora não trouxer planilha demonstrando quais os valores que entende viáveis.

5 - É viável a capitalização de juros, desde pactuada,
ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
, aos contratos firmados
após a MP 2.170-36/2001,
observados os índices do mercado.

6- A incidência do Código de Defesa do Consumidor não induz, necessariamente, abusividade, cabendo à parte fazer prova mínima do direito que julga ter sido violado.

IV. Dispositivo

7
-
Apelação desprovida.

V
.
Tese de julgamento e jurisprudência.

- Não há falar em deserção, quando requerida a justiça gratuita em segundo grau, ainda que o recorrente tenha sido sucumbente no primeiro grau, pois o benefício da gratuidade pode ser aviado em sede recursal, cabendo a análise acerca de tal pedido; - Nos termos do artigo 700 e seguintes do CPC, a
Cédula de Abertura de Crédito acompanhada de documentos (extratos e memorial de débito) é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, devendo os embargos monitórios serem rejeitados, quando a parte devedora não trouxer planilha demonstrando quais os valores que entende viáveis
; - É preclusa
por inovação recursal,
a
matéria de mérito não provocada no primeiro grau,
não cabendo a análise em sede recursal acerca do assunto;
É
pertinente a
capitalização de juros, desde pactuada,
ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
, aos contratos firmados
após a MP 2.170-36/2001,
observados os índices do mercado
; a aplicação do CDC não induz ao êxito do pedido de parte considerada hipossuficiente, cabendo a ela fazer prova mínima do direito alegado.

VI.
Dispositivos legais
:
CPC, artigo
700
e 701, § 2o; STJ, S
úmula 247 do STJ

Jurisprudência utilizada
: TJMT, -
N.U 1001167-06.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026
;
N.U 1033571-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)
;
N.U
1016869-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALAN MARCELO CABRAL
e

CABRAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
(ID. 3
54281886
), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Monitória 1000284-22.2025.8.11.0005
,
movida
por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

REJEITO
U

os Embargos
monitórios
ofertados pela parte requerida, e em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8o, do CPC,
JULGO
U
PROCEDENTE
o pedido autoral
, para o fim de

DECLAR
AR

viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo à prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
A sentença, ainda,
CONDENOU

a parte demandada ao pagamento da
s custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.
(Id. 354281884)

Primeiramente, o
s recorrentes
requerem gratuidade da justiça.

Seguindo,
alegam que a sentença deve ser reformada, pois
não há Cédula de Crédito devidamente assinada.

Destacam que
“
(...)
O Contrato de abertura de conta não denota a contratação e utilização dos

serviços de crédito, fato que fora desconsiderado pelo MM. Portanto, não há prova

documental com força probatória a constituir t
í
tulo executivo por meio de Ação

Monitória
”; que “(...)
Tratam-se
de meros arquivos produzidos unilateralmente
”.

Asseveram que como consumidores devem ser abrigados de condutas abusivas praticadas pelos fornecedores, apontando a responsabilidade objetiva destes.

Frisam a ausência de documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Dizem que os documentos existentes foram produzidos unilateralmente; que houve ajuizamento da ação sem assinatura válida, motivo pelo qual impugna a assinatura digital; que faltam assinaturas das testemunhas.

Alegam excesso de execução, por cobrança de juros abusivos
, eis que vedada a capitalização de juros, o que afasta a mora
;
e
também
que
não há planilha de débito descritiva.

Por fim, afirmam serem inválidas as telas sistêmicas.

Requerem “(...)

a) a intimação do banco requerido, na pessoa de seu representante legal, para que
apresente suas contrarrazões
dentro do prazo legal, sob pena de revelia;

b) Conceda os benefícios da gratuidade da justiça à Embargante, nos termos do art. 98
do CPC;
c) Reconhecimento da ausência de documento hábil a embasar a Ação Monitória, uma
vez que o contrato apresentado não contém
assinatura do Embargante, tampouco
individualização das obrigações, determinando-se
a extinção da ação monitória por
ausência
dos requisitos do art. 700 do CPC;

d) Reconhecimento da nulidade do título, em razão da ausência de assinatura do

devedor; inexistência de assinatura de duas testemunhas; utilização de contrato

genérico e documentos unilaterais – configurando-se como inadequação da via eleita;

e) Acolhimento da impugnação à assinatura digital, determinando-se, se necessário, a

realização de perícia técnica, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 429,

II, do CPC;
f
) Quanto à análise do mérito, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da

instituição financeira, nos termos dos
arts
. 14 e 23 do C
DC; d)
g) O reconhecimento de que o ônus da prova não foi cumprido pela autora, nos termos

do art. 373, I, do CPC;

h) Reconhecida a invalidez contratual, em razão da inexistência das duas testemunhas

obrigatórias (art. 784, III, CPC), com consequente extinção da ação monitória;

i) Reconhecida a abusividade no Empréstimo apresentado, em razão de incidir taxas

de juros superior à 1,5% acima da Média de Mercado, de acordo com o BACEN;

j) afastada a mora, após qualificada a ilicitude da apelada, ao cobrar excessivamente o

seu consumidor, por intermédio de altas tarifas remuneratórias, comprometendo a

integridade de seu desempenho econômico;

k) o julgamento do recurso de forma PROCEDENTE, para reformar integralmente a

sentença prolatada nos autos originários, em razão do abuso de direito da instituição

apelada, ao cobrar taxas remuneratórias extremamente abusivas e acima da curva

de 1,5% tolerada pelo Superior Tribunal de Justiça;

l) a determinação da nulidade das cláusulas abusivas que estabelecem a taxa de juros

abusivos, devendo estas serem readequadas/revistas ao patamar legal, com o

consequente realinhamento dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do

BACE
N
h) Reconhecida a invalidez contratual, em razão da inexistência das duas testemunhas

obrigatórias (art. 784, III, CPC), com consequente extinção da ação monitória;

i) Reconhecida a abusividade no Empréstimo apresentado, em razão de incidir taxas

de juros superior à 1,5% acima da Média de Mercado, de acordo com o BACEN;

j) afastada a mora, após qualificada a
ilicitude da apelada, ao cobrar excessivamente o

seu consumidor, por intermédio de altas tarifas remuneratórias, comprometendo a

integridade de seu desempenho econômico;

k) o julgamento do recurso de forma PROCEDENTE, para reformar integralmente a

sentença prolatada nos autos originários, em razão do abuso de direito da instituição

apelada, ao cobrar taxas remuneratórias extremamente abusivas e acima da curva

de 1,5% tolerada pelo Superior Tribunal de Justiça;

l) a determinação da nulidade das cláusulas abusivas que estabelecem a taxa de juros

abusivos, devendo estas serem readequadas/revistas ao patamar legal, com o

consequente realinhamento dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do

BACEN;

m) a consequente readequação dos honorários de sucumbência e custas judiciais, com a

condenação do Apelado ao pagamento das custas judiciais e os honorários

advocatícios de sucumbência, ao patamar não inferior a 20% do valor da ação
”
.

Em contrarrazões (Id.
354281907)
,
requer-se a deserção do recurso.

Com fulcro no artigo
1.009, §1o, do CPC
, suscita preliminar de rejeição liminar dos Embargos à Monitória, em razão de descumprimento do exposto no artigo 702
§ 2o e

3o do Código de Processo Civil.

Ainda, preliminarmente, aduz acerca da irregularidade na representação processual, em razão de assinatura via “
ZapSign
”.

No mérito, menciona ocorrência de inovação recursal
quanto às seguintes questões: (
(i) a suposta

nulidade do contrato por ausência de assinatura de duas testemunhas; (
ii
) a

alegação de "insegurança jurídica" da assinatura digital; e (
iii
) a impugnação da

validade probatória de telas sistêmicas
.

Diz que prevalece o julgamento antecipado da lide, por ser prescindível, no caso,
a prova pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – Deserção.

EXMO. SR. DR.. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não ocorre deserção
quando o
recorrente deixa de recolher custas recursais, mas requer o benefício
tanto em primeiro, quanto em
segundo grau de jurisdição
, ainda que tenha sido condenado na primeira instância
.

Cabe ressaltar que a gratuidade para acesso à justiça pode ser alegada em qualquer momento processual; e, se for o caso, pode o julgador intimar a parte requerente para comprovar que faz jus ao benefício.

No caso, os documentos que foram trazidos com o recurso são suficientes para demonstrar a hipossuficiência, que também se estende à pessoa jurídica.

Diante do exposto,
REJEITO
a
preliminar.

V O T O – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à
análise da sentença que, nos autos de
Ação Monitória 1000284-22.2025.8.11.0005
,
movida
por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

REJEITOU

os Embargos
monitórios
ofertados pela parte requerida, e em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8o, do CPC
,
J
ULG
OU PROCEDENTE
o pedido autoral
, para o fim de

DECLARAR

viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo à prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

E, ainda,

CONDENOU

a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.
(Id. 354281884)

- Alegação de ausência de prova documental com força para constituir título executivo por meio de ação monitória.

Tal alegação mostra-se descabida.

O contrato de abertura de crédito e de adesão a produtos ofertados pela Cooperativa/Apelada,
acompanhado de
extratos comprovando o débito,
bem como de
memória de cálculos é suficiente para o regular processamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC
, pois evidenciam a inadimplência da obrigação
.

A propósito
, trago julgados deste Tribunal
:

“(...)
2. A
ação

monitória
pode ser instruída com
contratos
eletrônicos,
extratos
e
memória
de
cálculo
, desde que evidenciem a relação jurídica e a inadimplência. 3. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês não impede sua incidência periódica simples, inexistindo capitalização vedada sem prova de anatocismo. 4. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado. 5. Ausente prova de abusividade contratual, mantém-se a mora do devedor e a exigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370, 700 e 701, § 2o; CC/2002, art. 406; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 539

(N.U 1001167-06.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
”

“(...)
A
ação

monitória
está devidamente instruída com
contrato
,
extratos
bancários e planilha de evolução do débito, constituindo prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC.

7. Documentos unilaterais, como
extratos
e
memórias
de
cálculo
, possuem presunção relativa de veracidade quando não infirmados por prova em sentido contrário.

8. A ausência de impugnação específica e de prova técnica pelo devedor impede o afastamento do valor cobrado.

9. A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta adequadamente as questões relevantes da controvérsia.

2. O
contrato
bancário acompanhado de
extratos
e
memória
de
cálculo
constitui prova escrita suficiente para instruir
ação

monitória
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, I, 700 e 1.013; CDC,
arts
. 6o, V, e 51; CC,
arts
. 421, 422, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541;
STJ, Súmula 176; TJ-MT, AC no 1000122-18.2024.8.11.0084.

(N.U 1016869-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Também não há falar em impossibilidade de utilização de telas “sistêmicas” para perseguir o crédito decorrente da obrigação inadimplida, pois elas estão
,
como já mencionado
,
corroboradas por documentação idônea, com força suficiente para que seja proposta a ação monitória.

-
A
legação
de
ajuizamento da ação sem assinatura válida, motivo pelo qual impugna a assinatura digital;
e
que faltam assinaturas das testemunhas.

Tais questões se revestem de inovação recursal, pois não foram suscitadas no Juízo monocrático. Em assim sendo, não podem ser tratadas em segundo grau, em razão de preclusão.

A esse respeito:

“(...)
Caracteriza
inovação

recursal
a formulação, em sede de
apelação
, de pedidos não deduzidos nos embargos monitórios, como indenização por danos morais e repetição em dobro, motivo pelo qual não se conhece dessa parte do recurso.

4. Os documentos acostados aos autos –
extratos
bancários, histórico de operações e
memória
de
cálculo
– são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC e no entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.
(...)

-
A
lega
ção
de
excesso de execução, por cobrança de juros abusivos
;
veda
ção

d
a capitalização de juros;
ausência de
planilha de débito descritiva.

Melhor sorte não socorre aos recorrentes também nesse tópico.

Os juros remuneratórios fixados não se mostram abusivos, tendo em vista que foram fixados dentro da média de mercado (
3,02% ao mês e 36,29% ao ano, para contrato firmado em março/2000)
.

Desse modo, conforme julgamento do REsp 1.061.530/RS, em caráter de repetitivo, não há qualquer mácula a esse respeito na sentença
.

Nesse sentido:

“(...)
É válida a capitalização mensal de juros em
contratos
firmados após a MP 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A abusividade dos juros remuneratórios exige comprovação de que a taxa aplicada supera de forma relevante a média de mercado.

4. É legítimo o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos bastam à formação da convicção judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, §1o, VIII; 927, III a V; 85, §11; CDC, art. 52, §1o; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012 (Tema 246/STJ); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022.

(N.U 1033571-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
”

Portanto
, é perfeitamente plausível a adoção de capitalização de juros, eis que pactuada
, havendo a possibilidade da cobrança, pois é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos firmados com instituições bancárias.

Ademais, a alegação de excesso não é plausível quando o Embargante não indicar o valor que entende correto e não apresenta memória de cálculo.

Ao revés,
a
Cédula de Crédito devidamente
instruída com documentos idôneos, podem instruir a monitória, que deverá ser considerada procedente, quando preenchidos os requisitos do artigo 700 do CPC.

- Alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de
crédito
não implica, por si só, inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Assim, caberia aos Apelantes fazerem prova mínima da constituição do direito que perseguem nos embargos monitórios, o que não ocorreu.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%
sobre o valor da causa devidamente atualizado, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita neste apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026